Tribunal: TJBA
Processo: 8039319-81.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL n.
8039319-81.2024.8.05.0000.EDCiv

Órgão Julgador:
Segunda Câmara Cível

EMBARGANTES: JONAS INACIO KICHEL e outros e
SEMENTES GAZOLA LTDA

Advogado(s):
ABEL CESAR SILVEIRA OLIVEIRA,
ROSANIA MARIA DOS SANTOS, GEISA FREIRE BARBOSA

EMBARGADOS: SEMENTES GAZOLA LTDA e
JONAS INACIO KICHEL e outros

Advogado(s):
ROSANIA MARIA DOS SANTOS, GEISA FREIRE BARBOSA,
ABEL CESAR SILVEIRA OLIVEIRA

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – INOBSERVÂNCIA DO ART. 1.022 DO NCPC - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - REJEIÇÃO.

1. Não cuidaram os embargantes de apontar no acórdão vergastado qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro material que justificasse a oposição dos presentes aclaratórios.

2. A via eleita não tem o condão de reformar o
decisum
, tendo em vista que o sistema processual oferece os recursos aptos a viabilizar a possível modificação do conteúdo do mesmo.

3. Acórdão mantido em todos os seus termos.

V
istos, relatados e discutidos estes autos de n.
8039319-81.2024.8.05.0000
, em que figuram como apelante JONAS INACIO KICHEL e outros e como apelada SEMENTES GAZOLA LTDA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia,
em NÃO ACOLHER os embargos de declaração
, nos termos do voto do relator.

Salvador,